Tribunal: TJBA
Processo: 8021301-80.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021301-80.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA ALMEIDA NEVES Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE DECADÊNCIA AFASTADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR QUE VISA À PERCEPÇÃO DA GAP NO NÍVEL V. POLICIAL INATIVO E PENSIONISTAS. PLEITO DE REALINHAMENTO OU INCORPORAÇÃO OU AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR-SE DE VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DA GAP COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES, SALVO A GHPM. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA RECONHECENDO O DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DA GAP IV, COM EVOLUÇÃO PARA A GAP V APÓS 12 MESES. I. Caso em exame: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a omissão do Estado da Bahia em implementar a Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista na Lei Estadual 7.145/97 e regulamentada pela Lei Estadual 12.566/2012, aos inativos e pensionistas da Polícia Militar, garantindo a paridade remuneratória. II. Questão em discussão: O ponto central da discussão reside na legalidade da omissão do Estado em implementar a GAP IV e V aos pensionistas e inativos da Polícia Militar, conforme a paridade estabelecida no Estatuto da PMBA e na Constituição Estadual. III. Razões de decidir: A GAP, instituída pela Lei Estadual 7.145/97, é de natureza genérica, devida a todos os policiais, independentemente de condições anormais no serviço. A Lei 12.566/2012 regulamentou os processos revisionais para acesso à GAP IV e V, sem alterar sua natureza jurídica. A jurisprudência reconhece o caráter geral da GAP, que deve ser estendida aos inativos com base na paridade. O impetrante demonstrou o direito à implementação da GAP nos níveis IV e V, conforme o princípio da paridade remuneratória dos inativos com os ativos. IV. Dispositivo e tese: Concedida parcialmente a segurança, reconhecendo o direito à implementação da GAP IV nos proventos do impetrante desde a impetração, com evolução para a GAP V após 12 meses, devendo ser pagos os valores retroativos desde a impetração, abatidos os valores já percebidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021301-80.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA DE FATIMA ALMEIDA NEVES e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça